Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710391-08.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO SOARES LUSTOSA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ao Ministério Público para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração interpostos pelo réu. Após, conclusos para decisão. Brasília, 1 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator